Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE USO DE SIMULACRO. NÃO COMPROVADA. QUESTÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.

I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).

II – As questões apontadas nos embargos foram devidamente analisadas no acórdão, o que afasta os alegados vícios, ficando evidente que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.

III – Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.

IV – Embargos rejeitados.